Tribunal: STF
Processo: HC 183655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Celio Pereira Coelho, em favor de Iago Weverton dos Santos Gomes, contra decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 569.562/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de IAGO WEVERTON DOS SANTOS GOMES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0064473-89.2020.8.19.0001, Desembargador Marcelo Buhatem). 
    Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 2/12/2019. 
    Sustenta que há excesso de prazo, haja vista que ainda não foi oferecida a denúncia. 
    Requer, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente. Impetrado prévio writ na origem, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 7/8). 
    É, em síntese, o relatório. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Observem-se trechos do relatório policial:
    Psteriormente foi notado que o veículo em que se encontravam os criminosos se tratava de um clone, com placas adulteradas (placas corretas FIQ7304 - roubado em 2017, conforme registro de ocorrência 035-15595/2017). 
    Houve intenso tiroteio entre os Policiais Militares que estavam de serviço com os marginais que estavam no interior do veículo, oportunidade em que o Policial Militar MARIO LUCIO DA COSTA foi alvejado por disparos de arma de fogo em seu rosto. 
    Ato contínuo, o marginal que estava armado no carona do veículo conseguiu evadir-se do local, levando consigo a arma utilizada nos crimes. No mesmo instante, YAGO WEVERTON DOS SANTOS GOMES, que estava na direção do veículo, rendeu-se após ser alvejado por disparo de arma de fogo. 
    O Policial Militar MARIO LUCIO DA COSTA foi socorrido para o Hospital de Itaguaí, mas chegou morto a unidade de atendimento médico, enquanto o criminoso YAGO WEVERTON, também socorrido para a mesma unidade de atendimento médico, após atendimento, foi liberado e conduzido para a sede desta unidade especializada. 
    Também compareceram a esta especializada duas vítimas de crime de roubo, que reconheceram o nacional YAGO WEVERTON como sendo um dos marginais que acabara de lhes roubar um veículo da marca Honda, modelo CIVIC e aparelhos de telefone celular. 
    Diante dos fatos narrados, da materialidade dos crimes de roubo de veículo e aparelhos de celular, do crime de homicídio praticado contra agente da lei e, crime de receptação de veículo roubado, bem como da presença de indícios suficientes da autoria, foi confeccionado o auto de prisão em flagrante em desfavor do nacional YAGO WEVERTON DOS SANTOS GOMES, pela prática do crime de roubo. 
    Conforme informação policial nº 090940-1861/2019, foi apurado a existência de um terceiro agente, não identificado, no roubo anterior ao homicídio, cuja vítima ALEF RIBEIRO MACHADO TEIXEIRA teve seu veículo, Honda Civic – placa LTZ 2594, subtraído e encontrado na Rua João Venâncio de Freitas, Lote 18, Quadra 5, Santa Candida, Itaguaí, Esquina com Rua Caramuru, RJ, local onde foi realizada perícia papiloscópica. 
    Em informação nº 091011-1861/2019, consta que, após consulta ao PRODERJ, foi constatado que a placa real do veículo GOL BRANCO, utilizado pelos agentes e apreendido nesta ocorrência é FIQ7304, e que o referido automóvel consta como roubado desde o dia 05/12/2017, tendo sido registrado o roubo na 35 DP, sob o número 035-15595/2017. 
    A fim de dar continuidade às investigações, apurar as circunstâncias do crime, bem como a identificação do indivíduo que efetuou os disparos de arma de fogo contra os policiais militares, vindo a alvejar fatalmente a vítima MÁRIO LÚCIO, foi instaurado o presente inquérito. 
    Ouvida a testemunha LUCAS DA SILVA MARTINS, relatou que há 4 anos fez parte do tráfico de drogas da comunidade Jardim Ueda e que, neste período, residia na comunidade da Amendoeira e frequentava a comunidade Jardim Ueda, onde exercia a função de vapor e, por esse motivo, foi mostrada a foto do portal de segurança do nacional WILLIAN LIMA DE SOUZA, quando o reconheceu como sendo morador desde a infância da comunidade da amendoeira situada em Itaguaí e que WILLIAN possui envolvimento com tráfico de drogas da comunidade Ueda, não sabendo precisar qual função exerce atualmente. 
    Da mesma forma, mostrada a foto do portal de segurança do nacional JAILSON RIBEIRO DE SOUZA, vulgo RATO, reconheceu-o como sendo morador da comunidade da amendoeira, local denominado "CANTÃO" situada em Itaguaí e que JAÍLSON possui envolvimento com tráfico de drogas na comunida Ueda-Itaguaí, assim como reconheceu IAGO WEVERTON DOS SANTOS GOMES como sendo morador da mesma comunidade e possuindo, também, envolvimento com tráfico de drogas, atuando como gerente do tráfico de drogas em Ueda-Itaguaí. 
    Narrou que, no dia 20/10/2019, por volta das 13h, foi juntamente com sua companheira LUCIANA e seus três filhos, à uma festa familiar da Igreja, que fica próxima de sua residência e, quando chegou na frente da casa aonde seria a festa, viu um carro antigo de cor escura com as portas abertas, onde viu o nacional de nome JAÍLSON no interior do veículo, ferido e pedindo ajjuda. (eDOC 2, p. 5-9)
    Ao converter a prisão em flagrante do corréu em preventiva, registrou o Juízo:
    No que diz respeito à conversão da prisão em flagrante em preventiva, entende este magistrado que a prisão se mostra necessária e proporcional, data vênia do entendimento defensivo, notadamente porque policiais foram acionados para averiguar uma informação de que o custodiado, que seria suspeito da morte de um policial em Itaguaí, estaria vivendo no sítio "Areal do Fabiano", na Rua Tupã, Santa Cândida, Itaguaí. Ao diligenciarem no local, os policiais apreenderam em poder do custodiado uma ESPINGARDA calibre 28 com numeração parcialmente suprimida, com 19 munições intactas do mesmo calibre, além de 5 munições calibre 9mm. Veja que a gravidade do delito é evidente, notadamente quando se sabe que o porte de arma de fogo e de seus apetrechos é combatido diuturnamente pelo Estado quando se depreende que por meio dele tantos outros crimes severos são perpetrados. Com efeito, tudo indica que o restabelecimento da liberdade do custodiado gera ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos. Ressalte-se que o custodiado ostenta condenação anterior em sua FAC pela prática de crime de roubo, o que reforça e evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. (eDOC 3, p. 2)
    Embora referente ao corréu, o modus operandi foi um só e, a esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, se foi concedida a liberdade ao corréu (indevidamente, a meu sentir, sobretudo em razão da condenação anterior, mesmo que não transitada em julgado), deve o paciente requerer a extensão diretamente ao Juízo concedente, que avaliará a pertinência do pedido.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se ao TJRJ e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente